Tribunal: TJDFT
Processo: 0001963-44.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001963-44.2018.8.07.0001 RECORRENTE: KELLVYN FERREIRA ALBUQUERQUE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TESES DEFENSIVAS: 1) ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. CONCLUSÕES: 1) MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVIABILIDADE DA ABSOLVIÇÃO DO RÉU. 2) AS MESMAS PROVAS NÃO PERMITEM A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. Estando devidamente comprovados a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, C/C o 40, inc. III, ambos da LAT), inviável o pleito absolutório. Evidenciada a nítida intenção de comercializar drogas, inclusive com a filmagem da venda a mais de um usuário, inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de drogas para consumo pessoal (art. 28, da LAD). Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 240 do CPP, sustentando a inviolabilidade do domicílio. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar tão somente suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao indicado malferimento ao artigo 240 do CPP. Isso porque, depreende-se da simples leitura do acórdão recorrido, que a turma julgadora concluiu que “A autoria delitiva, a seu turno, ficou demonstrada pela prisão em flagrante do acusado, o qual trazia consigo porções de substâncias entorpecentes encontradas, bem ainda pelos depoimentos dos policiais que o prenderam. Esses mesmos depoimentos, além dos vídeos feitos pelos policiais envolvidos na ocorrência são nítidos e demonstram parte do ato criminoso. Prova suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas” (ID. 39027654). O recorrente, por sua vez, defende a inviolabilidade do domicílio. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que: “É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do que decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AgInt no AREsp 1817057/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/3/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016